Tribunal: TJPA
Processo: 0012075-94.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012075-94.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A

APELADO: SOLAR HOTEIS E TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Não se configura omissão na decisão pelo simples fato de não citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

3. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

4. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo

5. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7530/2023 - QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa.

Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012075-94.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA - ME

em face do V. Acórdão de id. 10479885 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno para manter a decisão guerreada.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 10479885):

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE DISCUTE O DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 10743858), a Embargante sustém a existência de omissão e contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera a existência de omissão por ter o V. Acórdão deixado de se manifestar, em sua fundamentação, acerca da alegação de violação aos arts. 585, §1º do CPC/73 e 784, §1º do CPC/15, que prescrevem que o ajuizamento de qualquer ação não inibe o credor de promover a execução.

Prossegue aduzindo a existência de contradição da decisão embargada em cotejo com outras decisões proferidas, pelo que as transcreveu nos aclaratórios.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para, emprestando efeito infringente ao recurso, dê provimento ao agravo interno reconhecendo a prescrição e/ou que emita pronunciamento expresso sobre as teses esposadas.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, consoante certidão de id. 10961975.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca impossibilidade de interrupção da fluência do prazo prescricional mesmo diante ação revisional.

Não há que se falar em omissão quanto a decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

“...

No mérito, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou Ação de Execução da Cédula de Crédito Industrial de n.º FMI-ME-124-96/0001-1, com valor total de R$9.425.846,33 (nove milhões quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), a qual previa o parcelamento em 72 prestações, iniciando em 10.02.1998 e findando em 10.01.2004, sendo posteriormente retificada para iniciar em 10.08.1998 e findando em 10.07.2004.

O devedor ajuizou ação revisional n. 0013574-24.1998.8.14.0301, distribuída em 07/10/1998, em que discutiu o valor do débito julgada improcedente pelo juiz de piso em 13/04/2020.

Neste contexto, a decisão monocrática agravada reconheceu que ação revisional n. 0013574-24.1998.8.14.0301 ajuizada pelo Solar Hotéis em desfavor do Banco da Amazônia, ora apelante, que tem por objeto o mesmo título executivo (cédula de crédito industrial de fls.260/276) da presente ação interrompeu a prescrição da ação de execução.

Ressaltou-se que não há certidão de trânsito em julgado da ação revisional, motivo pelo qual sequer se iniciou o prazo prescricional.

Assim, a monocrática agravada é clara no sentido de que não houve a consumação da prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual reformou a sentença que julgou procedente os embargos à execução.

Nesse sentido, o Enunciado 416, da V Jornada de Direito Civil que prevê: A propositura de demanda judicial pelo devedor, que importe impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. ...”

Assim, percebe-se que o referido Acórdão não incide em omissão pelo simples fato de não citar especificamente a norma/artigo suscitado pela embargante.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito recursal, qual seja, a interrupção da fluência do prazo recursal em razão do ajuizamento de ação revisional, sendo que a expressa menção a dispositivo legal na decisão recorrida é desnecessária para fins de prequestionamento, bastando que nela tenha sIdo amplamente discutida a matéria levantada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO LEGAL QUANDO AMPLAMENTE ENFRENTADA A MATÉRIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0003400-27.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 06.12.2021) (TJ-PR - ED: 00034002720198160069 Cianorte 0003400-27.2019.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 06/12/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. 4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. (TJ-DF 07200312420208070003 DF 0720031-24.2020.8.07.0003, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo da embargante. Contradição que deve ser endógena. Vício inexistente. Matéria expressamente apreciada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 21424956720228260000 SP 2142495-67.2022.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)

Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivo legal, mas, sim, que a questão tenha sido analisada e decidida.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à suposta contradição calcada na alegação de que a decisão que reconheceu a interrupção da fluência do prazo prescricional estaria divergente de outros entendimentos do C. STJ, também não assiste razão ao embargante.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ao revés do sustentado pela embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e outras decisões judiciais, não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2023